Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703079-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MERCATO COMÉRCIO DE MOVEIS S/A, APKELS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR RECORRIDO: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VÍCIO CITRA PETITA. SUPERAÇÃO. MÉRITO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DE ENGENDROS PRATICADOS PELO SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA EM DISSOLUÇÃO PARCIAL COM INTUITO DE LESAR SEUS DEMAIS SÓCIOS. 1. Constatando-se a existência de vício citra petita em decisão interlocutória impugnada por meio de agravo de instrumento, porém, viabilizando-se, por restar superada a fase de dilação probatória, o julgamento do incidente (mediante superação da preliminar), há que ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC, em observância ao direito à razoável duração do processo. Precedente. 2. Sendo inequívoca a configuração de atos de desvio de finalidade da personalidade jurídica, bem assim que a empresa agravada se beneficiou, na qualidade de proprietária das quotas sociais, dos engendros praticados pelo sócio administrador com intuito de lesar os demais sócios da empresa em dissolução parcial, deve responder, também, pelo pagamento da dívida demandada no cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, sustentando ser incabível o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante do não preenchimento dos requisitos para tanto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT; c) artigos 10, 605, inciso IV, e 606, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, porquanto não oportunizada a discussão acerca do quantum devido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME FONTES BECHARA, OAB/SP 282.824, JANAINA MESQUITA VAZ, OAB/SP 314.350, e JULLIA D. MOIZIO VAROTO, OAB/SP 469.502. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange ao invocado malferimento aos artigos 10, 605, inciso IV, e 606, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Destaca-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Igualmente não merece seguir o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76085846. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024